Tribunal: TJDFT
Processo: 0724418-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INOCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AVALIAÇÃO NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos judiciais, firmes e coerentes, dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, corroborados por outros elementos de convicção, constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório.
2. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.
3. Inviável a absolvição por insuficiência probatória quando as provas carreadas aos autos são harmônicas e aptas para demonstrar a conduta delituosa de receptação qualificada. Ao contrário, as circunstâncias singulares que permearam o fato comprovam o dolo do delito imputado ao réu, não havendo como prevalecer, por consequência, a tese desclassificatória para receptação culposa.
4. A natureza e a quantidade de drogas apreendidas são circunstâncias idôneas a fundamentar o aumento da pena-base, por força do que dispõe o artigo 42 da Lei de Drogas.
5. Recurso conhecido e desprovido.